Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801941-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FREITAS MICHELON

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08001941-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FREITAS MICHELON

IMPETRANTE :KARLA PALOMA BUSATO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI Mª GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ART. 303, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR). PEDIDO REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de março de 2024
.

DESª. ROSI Mª. GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08001941-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FREITAS MICHELON

IMPETRANTE :KARLA PALOMA BUSATO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI Mª GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor de
MARCOS FREITAS MICHELON
, BRASILEIRO, solteiro, CPF nº 010.968.062-66, residente à Rua Paulino Palaoro, s/n, kitnet 03, bairro Industrial, Distrito de Castelo de Sonhos, Altamira-PA,
através de Advogada constituído,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso-PA,
nos autos de processo nº
0800263-41.2024.8.14.0115
.

De acordo com a impetração, o paciente fora preso em flagrante em 04/02/2024, sendo convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, em razão do paciente ter supostamente praticado o crime previsto no
art.303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito
(lesão corporal culposas na direção de veículo automotor).

Alega a impetrante que o crime pelo qual responde é lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tratando-se de crime culposo, sendo impertinente a prisão preventiva do paciente, tendo em vista com a alteração da legislação adjetiva, mais precisamente o art.313, do CPP, a prisão preventiva não mais se coaduna com crimes culposos.

Ressaltou ainda as condições pessoais do paciente, pessoa íntegra, bons antecedentes, endereço certo e que jamais respondeu a qualquer processo-crime, conforme certidão juntada nos autos.

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente em plantão judicial, sendo redistribuído em razão de não se tratar de matéria que se coaduna com hipóteses previstas na presente Resolução nº 16/2016-GP.

A autoridade inquinada coatora (id.18037124) prestou as seguintes informações:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso/PA os autos de Ação Penal sob o n°. 0800263-41.2024.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática do delito tipificado no artigo 303, §1º e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, por fatos ocorridos no dia 04/02/2024.

Em síntese, narram os autos que, no mencionado dia, por volta das 9 horas e 30 minutos, nas proximidades do Posto Mimoso, no distrito de Castelo dos Sonhos/PA, o paciente, supostamente com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, teria praticado lesão corporal em face de cinco pessoas. Consta que MARCOS FREITAS estava na direção do veículo automotor FIAT Uno de placa NJN-8142 quando teria invadido a contramão colidindo com o veículo Meriva de placa AQW-2C58.

RALITON FRANQUES CALDAS, condutor do Meriva, informou que a colisão fez com que duas crianças e uma mulher fossem arremessadas para fora do veículo Fiat Uno. Em sede policial, MARCOS FREITAS MICHELON confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, ID 108351371, pág. 15.

Há juntada de boletim de ocorrência policial, ID 108750075, incluindo declaração do ofendido, 108750075, pág. 4, exames de corpo de delito, ID 108351371 a 108750075, e mídia relacionada ao ocorrido, ID 108351373 a 108351374.

O autuado teve a prisão preventiva decretada em 05/02/2024, ID 108389991, em sede de audiência de custódia. Inquérito Policial concluído em 08/02/2024, ID 108750080.

Denúncia ofertada em 12/02/2024, ID 108910851, e recebida em 15/02/2024.

Os autos aguardam a citação do investigado. O paciente é primário (ID 108360953). “

Os autos me vieram redistribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida (id.18106307), e determinei o encaminhamento a Procuradoria de Justiça, para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se (id.18221458) pelo
CONHECIMENTO
do presente
writ
,
no mérito
,
pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
posto haver constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de

ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, por se tratar de crime culposo, nos termos do art. 313 do CPP, bem como as condições favoráveis ao paciente para a concessão da revogação da prisão preventiva
.

Analisando detidamente o presente caso, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito, por fatos ocorridos no dia 04/02/2024, por volta das 9h30min, nas proximidades do Posto Mimoso, no Distrito do Castelo dos Sonhos-PA, o paciente, supostamente com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, teria praticado lesão corporal em face de cinco pessoas, no qual o paciente na direção do veículo automotor FIAT Uno, Placa NJN-8142 quando teria invadido a contramão, colidindo com o veículo Meriva, Placa AQW-2C58, este conduzido por RALITON FRANQUES CALDAS, no qual em face da colisão, duas crianças e uma mulher foram arremessadas para fora do veículo.

Diante tais fatos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, sendo oferecida denúncia em 12/02/2024 e recebida em 15/02/2024, pelo crime tipificado no art.303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Magistrado de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“(...)

Observo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido se fazem presentes. Isso porque, em análise dos autos, resta nítida a gravidade do acidente de trânsito, ora motivado por dirigir embriagado, lesionando gravemente duas crianças, as quais se encontram internadas em estado grave.

A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”

Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime estão consubstanciados nos depoimentos das autoridade policiais que conduziram o caso, bem como nas imagens colacionadas no caderno processual (ID 108351373 - Pág. 1 a 4), as quais denotam não só a gravidade do acidente, como também demonstram que havia garrafa de bebida alcoólica no interior do veículo.

Destaco, ainda, que o próprio flagranteado informou, em sede policial, que dirigiu após ingerir bebida alcoólica.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pela gravidade concreta do crime e para garantir a ordem pública, por ter, supostamente, dirigido embriagado, gerando perigo à vida. Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Importante destacar, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus HC 754862 SP 2022/0210515-3:

[...] “ A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"(Segundo AgRg No HC192.519/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, j. em 15/12/2020). [...] V - Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. ( AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, grifei) III. Dispositivo À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus."

Demonstrada a recente ocorrência dos fatos em tela, bem como a gravidade do acidente, que ensejou a internação em estado grave de duas crianças, mostram-se presentes os requisitos para a decretação da constrição cautelar, a fim de, desde logo, inibir a reiteração da conduta delitiva.

Não só isso, tal medida também se justifica como instrumento de inibição da reiteração da prática delituosa em análise, a qual, muitas vezes, é naturalizada na sociedade, ainda que sua gravidade seja de conhecimento social, como observado no presente caso diante da gravidade do impacto dos veículos colididos.

Nada obstante, os fundamentos de decretação de prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis não são hábeis a impor liberdade provisória conforme entendimento consolidado na súmula 8 do TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” Portanto, o fato de suposta idoneidade e trabalho habitual do custodiado não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

É quanto basta. Desta forma, acolho a representação, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado MARCOS FREITAS MICHELON, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.”

De início, a prisão preventiva pode ser decretada caso estejam preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP:

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

In casu
, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do dispositivo legal em epígrafe, pois trata-se de crime tipificado no art.303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, portanto, crime culposo, não configurando o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese não verificada nos autos, como bem ressaltou o Procurador de Justiça.

Por outro lado, a despeito do oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, as peculiaridades da causa não justificam, no meu entendimento, a segregação cautelar de
MARCOS FREITAS MICHELON
,
BRASILEIRO.
Em primeiro lugar, registre-se que o paciente é primário e não registra envolvimentos criminais anteriores, e com residência fixa. Outrossim, a fundamentação expendida pelo Magistrado singular, ao converter a prisão em flagrante em preventiva não se mostra idônea.

Observa-se que o magistrado, apesar da gravidade do delito, apenas aponta as circunstâncias em que se deu o acidente, colidindo com outro veículo, ocasião que três pessoas
foram arremessadas para fora do veículo, dos quais duas crianças foram internadas em estado grave, questões inerentes ao tipo penal imputado ao paciente, sem indicar de maneira concreta, em como tal fato trouxe abalo à ordem pública.

Nestas circunstâncias, entendo que a fundamentação manejada pelo magistrado de que a prisão preventiva de MARCOS é necessária para acautelar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, não é motivação suficiente a justificar a aplicação da medida cautelar extrema.

A manutenção da prisão cautelar deve preencher os requisitos autorizativos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com o cotejo dos elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso, com o devido respeito, a meu sentir, não há nenhum indicativo de que se solto o paciente irá perturbar a instrução criminal. Tampouco irá se furtar a aplicação da lei penal, porque nem sequer fugiu do local do acidente.

No que tange à garantia da ordem pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamaram que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos. A propósito:

“Com efeito, apesar da gravidade do delito, o clamor social e a garantia da credibilidade da Justiça, dissociado de outros elementos concretos, não
são motivações idôneas para a decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual, considerando-se a primariedade do acusado, revela-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente, para evitar a reiteração delitiva, a aplicação de medidas cautelares alternativas.”
(STJ - AgRg no HC: 777077 BA 2022/0325113-5, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Nos termos da fundamentação supra
,
concedo a ordem
para determinar a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
MARCOS FREITAS MICHELON
,
salvo se por outro motivo estiver preso, servindo a presente decisão como
ALVARÁ DE SOLTURA
.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da impetração e
entendo, à luz do caso concreto, pela
concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente

MARCOS FREITAS MICHELON.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024